Tribunal: TRF3
Processo: 5016268-58.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
132/236)

5016268-58.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 10/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 10/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. LIBERAÇÃO DE VEÍCULO. TRANSPORTE DE MERCADORIAS DE ORIGEM ESTRANGEIRA SEM DOCUMENTO FISCAL.

1. No caso de importação irregular de mercadorias, a pena de perdimento deve ser aplicada ao veículo transportador sempre que houver prova de que o proprietário do veículo apreendido concorreu de alguma forma para o ilícito fiscal (Inteligência da Súmula no 138 do TFR) e relação de proporcionalidade entre o valor do veículo e o das mercadorias apreendidas.

2. Consta dos autos que o veículo em referência foi apreendido em 08/08/2018, quando retornava de viagem empreendida ao Paraguai, transportando mercadorias estrangeiras sem documento regular de importação.

3. Examinando as alegações do agravante, a r. decisão agravada e a documentação acostada aos autos, verifico a aparente desproporcionalidade entre o valor do veículo (R$43.488,00) e das mercadorias importadas (R$5.150,00).

4. Desse modo, em que pese o presente rec

Inteiro teor:
132/236)

5016268-58.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 10/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 10/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. LIBERAÇÃO DE VEÍCULO. TRANSPORTE DE MERCADORIAS DE ORIGEM ESTRANGEIRA SEM DOCUMENTO FISCAL.

1. No caso de importação irregular de mercadorias, a pena de perdimento deve ser aplicada ao veículo transportador sempre que houver prova de que o proprietário do veículo apreendido concorreu de alguma forma para o ilícito fiscal (Inteligência da Súmula no 138 do TFR) e relação de proporcionalidade entre o valor do veículo e o das mercadorias apreendidas.

2. Consta dos autos que o veículo em referência foi apreendido em 08/08/2018, quando retornava de viagem empreendida ao Paraguai, transportando mercadorias estrangeiras sem documento regular de importação.

3. Examinando as alegações do agravante, a r. decisão agravada e a documentação acostada aos autos, verifico a aparente desproporcionalidade entre o valor do veículo (R$43.488,00) e das mercadorias importadas (R$5.150,00).

4. Desse modo, em que pese o presente recurso não admitir a realização de dilação probatória, é possível vislumbrar, em tese, que a questão versada nos autos guarda semelhança com os precedentes acima mencionados, não havendo como deixar de reconhecer a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

5. Agravo de instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016268-58.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: PAULO ROBERTO DE MELO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ADRIANO MAGNO DE OLIVEIRA - MS11835-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016268-58.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: PAULO ROBERTO DE MELO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ADRIANO MAGNO DE OLIVEIRA - MS11835-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Paulo Roberto de Melo, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juízo “a quo”, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, objetivando a liberação do veículo VW/UP MOVE MCV, ano/modelo 2017/2018, cor branca, placas QAG9185, chassi 9BWAG4129JT507136, apreendido em razão do transporte de mercadorias de origem estrangeira sem documento fiscal.

Sustenta, em síntese, que o princípio da proporcionalidade deve ser observado para afastar a incidência da pena de perdimento do mencionado veículo, tendo em vista ser primário, ter profissão e não possuir registro de outros fatos relacionados à internalização de bens para fins comerciais.

Aduz que tal situação está lhe trazendo sérios prejuízos, que o veículo se encontra no Pátio da Receita Federal deteriorando-se no tempo e que a sua nomeação como fiel depositário poderá possibilitar a manutenção adequada do bem, até decisão ulterior por parte do r. Juízo.

A análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi postergada para após a vinda da contraminuta.

Devidamente intimada, a agravada apresentou contraminuta.

Foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016268-58.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: PAULO ROBERTO DE MELO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ADRIANO MAGNO DE OLIVEIRA - MS11835-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

No caso de importação irregular de mercadorias, a pena de perdimento deve ser aplicada ao veículo transportador sempre que houver prova de que o proprietário do veículo apreendido concorreu de alguma forma para o ilícito fiscal (Inteligência da Súmula no 138 do TFR) e relação de proporcionalidade entre o valor do veículo e o das mercadorias apreendidas.

Consta dos autos que o veículo em referência foi apreendido em 08/08/2018, quando retornava de viagem empreendida ao Paraguai, transportando mercadorias estrangeiras sem documento regular de importação.

Examinando as alegações do agravante, a r. decisão agravada e a documentação acostada aos autos, verifico a aparente desproporcionalidade entre o valor do veículo (R$43.488,00) e das mercadorias importadas (R$5.150,00).

O C. Superior Tribunal de Justiça registra alguns precedentes que servem de parâmetro para esse cotejo.

Confiram-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. APREENSÃO DE MERCADORIA. PENA DE PERDIMENTO DE VEÍCULO . VALOR DESPROPORCIONAL.

[...]2. Na hipótese dos autos houve retenção de mercadorias no valor de R$ 34.166,00, e não R$ 124.100,00 (que corresponde a um total de 2.482 sacas de feijão, apreendidas não só no interior de ambos os automóveis, como também no depósito onde estavam sendo carregados), e os veículo s estão avaliados em R$ 106.725,00. Dessa forma, com fundamento nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, inaplicável a pena de perdimento.

3. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeito infringente.(EDcl no AgRg no Ag 1091208/SP, Rel. Ministro HERMAN

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2010, DJe 30/03/2010)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. ANÁLISE DA PROPORCIONALIDADE ENTRE O VALOR DO VEÍCULO APREENDIDO E O VALOR DAS MERCADORIAS EM DESCAMINHO. FUNDAMENTO NOS DANOS À CONCORRÊNCIA E SAÚDE PÚBLICA. CASO DE INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 7/STJ.

[...]2. Flagrante a desproporcionalidade entre o valor do veículo apreendido e o das mercadorias (pois aquele equivale a cinco vezes estas) há que se reconhecer a ilegalidade da medida. Precedentes: AgRg no AREsp. n. 334.130 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 03.10.2013; REsp. n. 1.287.696 / PR, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 15.08.2013.3. Agravo regimental não provido.(AgRg no AREsp 434.787/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 05/02/2014)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE ILEGAL DE MERCADORIAS. PENA DE PERDIMENTO DO VEÍCULO . DESPROPORCIONALIDADE ENTRE O VALOR DAS MERCADORIAS E DO VEÍCULO APREENDIDO.1. O Tribunal a quo, com cognição plenária exauriente, assentou que o valor das mercadorias ilegalmente transportadas atingem o montante de R$ 14.740,99 (quatorze mil, setecentos e quarenta reais e noventa e nove centavos), enquanto que o veículo utilizado na empreitada, uma caminhonete GM S10 Executive 4x4, valia à época algo em torno de R$ 87.020,00 (oitenta e sete mil e vinte reais). Logo, ressoa evidente a desproporcionalidade entre o valor das mercadorias apreendidas e do veículo de propriedade do ora agravado.[...]3. Agravo regimental não provido.(AgRg no AREsp 334.130/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/10/2013, DJe 10/10/2013)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENA DE PERDIMENTO DE VEÍCULO . DESCAMINHO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou o entendimento de ser inaplicável a pena de perdimento de bens quando há flagrante desproporcionalidade entre o valor do veículo e das mercadorias nele transportadas irregularmente importadas.

2. Agravo regimental não provido."

(AgRg no AREsp 465.652/PR, Relator Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Primeira Turma, j. 08/04/2014, DJe 25/04/2014)

Sobre o tema, colaciono julgado desta E. Quarta Turma:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. MANDADO DE SEGURANÇA. VEÍCULO TRANSPORTANDO MERCADORIA EM SITUAÇÃO IRREGULAR. PENA DE PERDIMENTO. DES PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. NÃO PARTICIPAÇÃO DO PROPRIETÁRIO NO ILÍCITO. ILEGITIMIDADE DA PENA. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL IMPROVIDA.

-O ponto central do caso em exame reside na aplicação da pena de perdimento de veículo utilizado no transporte de mercadoria introduzida irregularmente no país.

-Dispõe o artigo 688, do Decreto no 6.759/2009: "Art. 688. Aplica-se a pena de perdimento do veículo nas seguintes hipóteses, por configurarem dano ao Erário (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 104; Decreto-Lei no 1.455, de 1976, art. 24; e Lei no 10.833, de 2003, art. 75, § 4o): I - quando o veículo transportador estiver em situação ilegal, quanto às normas que o habilitem a exercer a navegação ou o transporte internacional correspondente à sua espécie; II - quando o veículo transportador efetuar operação de descarga de mercadoria estrangeira ou de carga de mercadoria nacional ou nacionalizada, fora do porto, do aeroporto ou de outro local para isso habilitado; III - quando a embarcação atracar a navio ou quando qualquer veículo , na zona primária, se colocar nas proximidades de outro, um deles procedente do exterior ou a ele destinado, de modo a tornar possível o transbordo de pessoa ou de carga, sem observância das normas legais e regulamentares; IV - quando a embarcação navegar dentro do porto, sem trazer escrito, em tipo destacado e em local visível do casco, seu nome de registro; V - quando o veículo conduzir mercadoria sujeita a perdimento, se pertencente ao responsável por infração punível com essa penalidade; VI - quando o veículo terrestre utilizado no trânsito de mercadoria estrangeira for desviado de sua rota legal sem motivo justificado; e VII - quando o veículo for considerado abandonado pelo decurso do prazo referido no art. 648."

-À aplicação da norma, necessário seja observada também a proporcionalidade entre o valor das mercadorias importadas e o do veículo apreendido para que seja empregada a referida penalidade, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

-No caso em tela, verificou-se a disparidade substancial, conforme bem destacado pelo juízo a quo, entre o valor total das mercadorias apreendidas no veículo , em torno de R$ 29.004,21, e o veículo apreendido avaliado no valor de R$ 66.816,00.

-Referida circunstância ainda há de ser sopesada vez que não há de se falar em sanção administrativa de perdimento, se não apurada a responsabilidade do proprietário do veículo na prática do ilícito penal de contrabando , em processo regular, com observância dos direitos constitucionais de ampla defesa e contraditório.

-Ressalte-se, outrossim, consistir a pena de perdimento na restrição ao direito de propriedade do particular, protegido constitucionalmente, não podendo ser admitidos excessos na sua aplicação, havendo a necessidade da apuração da presença do dolo no comportamento do transportador. Não basta a mera responsabilização por culpa in elegendo ou in vigilando, ou seja, imprescindível a comprovação da intenção do proprietário do veículo em participar na prática do ilícito.

-Em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, há de ser confirmada a r. sentença determinante da liberação do veículo, sendo indevida a aplicação da pena de perdimento, sob pena de se caracterizar o confisco de bens.

-Remessa oficial e apelação da União Federal improvidas.

(AMS - 0002845-27.2011.4.03.6005, Rel. Desembargadora Federal Mônica Nobre, Quarta Turma, julgado em 05/04/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:19/04/2017).

Desse modo, em que pese o presente recurso não admitir a realização de dilação probatória, é possível vislumbrar, em tese, que a questão versada nos autos guarda semelhança com os precedentes acima mencionados, não havendo como deixar de reconhecer a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, para determinar a liberação do veículo VW/UP MOVE, placas QAG 9185, ano e modelo 2017/2018, mediante a nomeação do agravante como fiel depositário.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. LIBERAÇÃO DE VEÍCULO. TRANSPORTE DE MERCADORIAS DE ORIGEM ESTRANGEIRA SEM DOCUMENTO FISCAL.

1. No caso de importação irregular de mercadorias, a pena de perdimento deve ser aplicada ao veículo transportador sempre que houver prova de que o proprietário do veículo apreendido concorreu de alguma forma para o ilícito fiscal (Inteligência da Súmula no 138 do TFR) e relação de proporcionalidade entre o valor do veículo e o das mercadorias apreendidas.

2. Consta dos autos que o veículo em referência foi apreendido em 08/08/2018, quando retornava de viagem empreendida ao Paraguai, transportando mercadorias estrangeiras sem documento regular de importação.

3. Examinando as alegações do agravante, a r. decisão agravada e a documentação acostada aos autos, verifico a aparente desproporcionalidade entre o valor do veículo (R$43.488,00) e das mercadorias importadas (R$5.150,00).

4. Desse modo, em que pese o presente recurso não admitir a realização de dilação probatória, é possível vislumbrar, em tese, que a questão versada nos autos guarda semelhança com os precedentes acima mencionados, não havendo como deixar de reconhecer a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

5. Agravo de instrumento provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Des. Fed. MARCELO SARAIVA (Relator), com quem votaram o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE) e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.